Tribunal: CARF
Processo: 10283.721260/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721260/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.070 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
NV INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS
BANCÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL PRÉVIA. POSSIBILIDADE AUTORIZADA PELO STF.
O STF decidiu que é legal a requisição de dados bancários diretamente das
instituições financeiras nos termos da LC 101/05.
IRPJ E TRIBUTOS SUJEITOS À HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART. 150 §
4° DO CTN. CONTAGEM DO PRAZO. INÍCIO COM A OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. ART. 173. I DO
CTN.
A contagem do prazo previsto no art. 150, § 4° do CTN se inicia com a
ocorrência do fato gerador, o qual no caso do IR se dá, nos termos do art. 43 do
CTN, com a disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Já nos casos dos
outros tributos o fato gerador se dá nos termos de suas respectivas legislações.
Contudo, em não havendo pagamento de boa-fé, o prazo aplicável é o do art.
173, I do CTN.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. INOCORRÊNCIA.
O entendimento de que não houve comprovação das alegações não gera por si
só infração ao contraditório e ampla defesa.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI 9.430/96. SÚMULA N° 105 CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula n°105 do CARF, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício. O STJ tem também entendimento no
mesmo sentido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721260/2008-11
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, nos termos da Súmula CARF no 105, cancelar os lançamentos
de multa isolada relativamente ao ano-calendário de 2003, mantendo os demais lançamentos e as
correspondentes multas de ofício sobre eles incidentes à razão de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 551-5731 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/BEL (fls. 519-530), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Impugnação (fls. 462-482 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a manter o
lançamento.

I.
Autos de Infração (AIs) e DRJ
2. Por brevidade e celeridade, transcreve-se o relatório da Resolução de fls.
1.202-1.209. Tal relatório descreve sobre o AI e também sobre a decisão da DRJ.
Por bem resumir os fatos constantes do processo, transcrevo o relatório da
decisão de primeira instância:
Versa o presente processo sobre auto de infração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL,
Programa de Integração Social PIS e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social COFINS, no valor total de R$ 4.085.887,78, incluídos
os acréscimos legais, referente ao ano-calendário de 2003 e Multa Isolada
no valor de R$ 6.496,59.
A autuação fiscal fundamentou-se em depósitos bancários não
comprovados, embora tendo sido o contribuinte devidamente intimado e
na falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada.
Cientificado do lançamento em 16/12/2008 apresenta impugnação em
15/01/2009 onde alega em síntese que:

1 A numeração eletrônica dos autos não condiz com o efetivo número de páginas, uma vez que a primeira página
consta como se fosse a de número 304. Todas as outras são contadas a partir do n° 304, finalizando em 1.230.
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

1. os lançamentos decorrentes devem ser julgados após deslinde do
principal;
2. para compor a base de cálculo utilizada no lançamento de IRPJ, foram
consideradas receitas em duplicidade, tendo em vista a existência de
circulação de recursos entre as contas bancárias da própria requerente,
bem como, o ingresso de receitas provenientes de seus sócios, de
empresas controladas pelos mesmos e, ainda de empréstimos contraídos
em Instituições Financeiras.
3. foram lançados PIS, COFINS, IRPJ e CSLL cujos fatos geradores
ocorreram entre o período de 01/2003 a 12/2003, alcançados pela
decadência;
4. a fiscalização deixou de proceder à individualização dos depósitos para
comprovação da origem dos créditos lançados, conforme inciso I,
parágrafo 3°, artigo 42 da Lei n° 9.430/96;
5. as receitas não contabilizadas que ingressaram nas contas bancárias do
contribuinte não se enquadram na hipótese de incidência do imposto de
renda;
6. está sendo imputado à requerente o pagamento de multa isolada por
falta de recolhimento do IRPJ, sobre a base de cálculo estimada
concomitantemente com a multa de ofício;
7. o PIS deverá incidir somente sobre a receita bruta auferida
mensalmente, devendo ser descontados os créditos previstos no artigo 3 o
da Lei n° 10.637/02;
8. a COFINS cumulativa deverá incidir somente sobre o faturamento
mensal auferido, nos termos do artigo 2o , da Lei Complementar n°
70/91;
9. requer a produção de prova pericial para que seja demonstrada a
duplicidade do lançamento do IRPJ e dos tributos reflexos;
Em 27.07.2009, em aditamento à impugnação apresenta laudo pericial,
onde conclui que apesar da ausência dos registros contábeis, foi
identificado que o montante da movimentação financeira do contribuinte
extrapola a sua receita faturada.
Com isso a DRJ de Belém/PA, adotou a seguinte ementa do julgado,
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos lançamento cuja exação se faz por homologação, havendo
pagamento antecipado do imposto, ou da contribuição, e ausentes o
dolo, fraude ou simulação, realiza-se a contagem do prazo decadencial
pelo disposto no §4° do art. 150 do CTN, de outra forma, aplica-se a
regra ordinária da decadência estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações são caracterizados como omissão
de receitas.
LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

Cabe o lançamento de multa isolada apenas nos casos de constatação
de falta de recolhimentos mensais, por estimativa, sem o apoio em
balanço ou balancetes de suspensão e/ou redução.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia, quando forem
prescindíveis ao deslinde da questão a ser apreciada, não sendo o caso
de solicitação de realização de perícia para produzir provas que
caberia ao autuado apresentar, ainda mais quando se trata de
presunção legal.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições PIS/Pasep e Cofins, é o
faturamento da empresa que corresponde a sua receita bruta, ou seja, a
totalidade das receitas auferidas independentemente da atividade por
elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração
das receitas.
lmpugnação Improcedente

II.
Recurso voluntário
3. Inconformada da decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alegou, em síntese, que: a) a base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal não
está correta, pois os valores que circularam na conta corrente da Recorrente no Banco Bradesco
são provenientes de recursos advindos de outras contas de sua titularidade e de seus sócios, os
quais têm contas nos Bancos Unibanco e Banco do Brasil. Isto pode ser confirmado no Laudo
Pericial juntado aos Autos em 27/07/09, o qual não foi analisado pela Autoridade Julgadora;
Preliminarmente, b) a ausência da análise da documentação caracteriza violação do
contraditório e da ampla defesa; c) há lançamentos realizados entre 01/2003 a 12/2003. Tendo
em vista que a Contribuinte foi notificada apenas em 16/12/08, então haveria a aplicação da
decadência prevista no art. 150 § 4° do CTN; d) de acordo com o art. 42 da Lei 9.430/96 deveria
a Contribuinte ter sido intimada a prestar esclarecimentos sobre a eventual omissão de receita.
Além do fato de deverem ser analisados individualizadamente, o que não ocorreu, pois o agente
fiscal analisou tão somente o ingresso mensal de receita; no Mérito, e) parte das receitas não
contabilizadas que ingressaram nas contas bancárias da Recorrente não se enquadra no conceito
de renda, pois são provenientes de transferências da própria Recorrente, seus sócios, de pessoas
jurídicas de quais os sócios fazem parte, bem como de empréstimos obtidos. Contudo, o Banco
do Brasil e o Unibanco não teriam fornecidos os extratos solicitados; f) impossibilidade de
aplicação da multa isolada concomitantemente à multa de ofício; g) quanto à tributação reflexa,
não se levou em conta o direito a crédito da Recorrente, previsto no art. 3°, inciso V, da Lei
10.637/02, quanto ao PIS. Quanto à COFINS, a declaração de inconstitucionalidade do art. 3° da
Lei 9.718/98 pelo STF, no Recurso Extraordinário, teria o condão de fazer a contribuição incidir
na forma cumulativa apenas sobre o faturamento mensal auferido pela Recorrente, nos termos do
art. 2° da Lei Complementar n° 70/91. Ao final requereu a total procedência do Recurso, de
forma que seja anulado o AI, por cerceamento do direito de defesa, bem como declarados
extintos os créditos de 01 a 11 do exercício de 2003 com base na decadência, ou pela falta de
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

individualização dos depósitos. Subsidiariamente seja afastada a presunção de omissão de
receitas de transferências provenientes de outras contas de sua titularidade, de transferências
efetuadas pelos sócios ou pessoas jurídicas nas quais os sócios figuram no quadro societário e de
empréstimos obtidos perante instituições financeiras.
4. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução
5. Vindo os Autos ao CARF, foi ele analisado pela 2a Turma Ordinária (TO) da
2a Câmara da Primeira Seção em 05 de novembro de 2013. Pelo fato do Auto de Infração do
presente processo ter sido gerado em virtude de suposta omissão de receitas praticadas pela
Recorrente no ano de 2003, cujas informações financeiras foram obtidas por meio de requisição
às instituições financeiras nas quais a Recorrente possui conta (fls. 337-342). Tendo em conta
ainda que havia à época da análise demanda no Supremo Tribunal Federal (STF) que analisava a
constitucionalidade da transmissão de dados bancários à Receita Federal, sem autorização
judicial, a 2a TO resolveu sobrestar o julgamento até que houvesse a definição por parte do STF
sobre a transmissão de tais dados, nos termos do art. 2o, §1o, da Portaria CARF no 2, de 2012 e do
art. 26-A, § 6°, inciso I do Dec. 70.235/72.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
7. Sobre a tempestividade e admissibilidade do Recurso Voluntário, estes foram
analisados quando da emissão da Resolução da 2a TO, na sessão de 05 de novembro de 2013 (fl.
1.204), sendo, portanto, o Recurso tempestivo e possuindo todos os demais requisitos de
admissibilidade, deve seu mérito ser analisado.

V.
STF e decisão sobre o sigilo bancário
8. Sobre a questão que motivou a emissão de Resolução da Turma para
sobrestar o julgamento do presente Recurso, pode-se citar a decisão do STF, por meio do RE
601314, com Repercussão Geral, como desfecho. A decisão aponta que é possível a requisição
de informações das instituições financeiras por parte do fisco, sem a necessidade de decisão
judicial. Transcreve-se abaixo a decisão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DA
RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR
105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS
DISTINTOS
DA
CPMF.
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à
luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu
duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas
atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive
do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a
igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido
com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se
que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras,
assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações
financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal,
o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de
tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8.
Recurso
extraordinário
a
que
se
nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

9. Tendo em vista que a decisão e seus fundamentos, os quais têm, inclusive,
fundamentado outras decisões do STF, entende-se que motivo para sobrestamento do julgamento
do Recurso foi superado, podendo a análise prosseguir nos termos previsto pela legislação
aplicável.

PRELIMINARMENTE
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

VI. Violação do contraditório e da ampla defesa
10. Na visão da Recorrente, a DRJ não teria analisado sua documentação, motivo
pelo qual o contraditório e ampla defesa teriam sido violados.
11. Ao analisar a decisão, percebe-se que não houve omissão por parte dos
julgadores, mas sim que eles entenderam que não houve comprovação da alegação feita pela
Contribuinte. Tal constatação se dá às fls. 525 e 526, podendo ser citada a parte final do texto
que trata sobre esta questão no Acórdão (fl. 526):

Além do mais, verifica-se que o fiscal autuante analisou de forma
individualizada os extratos bancários, tanto que intimou o contribuinte a
justificar a não declaração em sua DIPJ de valores a lançados a crédito em
sua conta bancária, assim como, a apresentar a justificativa dos
pagamentos efetuados com saque em espécie, fls 05 a 12. As assertivas
relacionadas pela impugnante quanto a transferências entre contas, bem
como, o ingresso de receitas provenientes de seus sócios, de empresas
controladas pelos mesmos e, ainda de empréstimos contraídos em
Instituições Financeiras, não foram devidamente comprovadas.

12. Não houve, assim, mesmo sem citar expressamente o parecer mencionado
pela Requerente, ausência de análise, mas sim entendimento de que a Recorrente não conseguiu
comprovar as suas alegações. Assim, não deve tal argumento proceder.

VII. Decadência e art. 150, § 4° do CTN
13. A Contribuinte alegou que teria havido a decadência entre os fatos geradores
ocorridos entre janeiro e novembro de 2003, uma vez que ela teria sido notificada dos Autos de
Infração em 16/12/08, ultrapassado, portanto, o prazo de 5 anos previsto no art. 150, § 4° do
CTN.
14. Os tributos objeto dos Autos de Infração estão sujeitos à sistemática prevista
no art. 150 do CTN, qual seja a do lançamento por homologação. Para esta sistemática, o § 4° do
artigo citado prevê que o prazo para a Fazenda Pública se manifestar sobre o recolhimento é de
cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador, caso em que expirado tal período, então
haveria a homologação tácita, considerando-se definitivamente extinto o crédito. É de ressaltar
ainda que tais tributos são aqueles caracterizados como possuidores de fato geradores periódicos
ou complexivos2, pois o cálculo engloba vários fatos geradores.
15. Mesmo que esta Turma já tenha majoritariamente se manifestado de que o
momento do encerramento do cômputo dos fatos geradores, que ocorreria em 31 de dezembro do
respectivo ano, se constituiria como o fato gerador dos tributos complexivos, entende-se que o

2 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 14. ed., atual. até 31.12.2006, que inclui a
Emenda Constitucional n° 53, de 19/12/2006. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Pg. 251.
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

fato gerador, especialmente do IR e também à CSLL, se dá ao longo do ano, bastando a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nos termos do art. 43 do CTN.

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

16. Entende-se que tal artigo define expressamente que a definição do momento
da ocorrência do fato gerador se dá com a aquisição de disponibilidade da renda, quer seja
econômica ou jurídica, não devendo haver a confusão deste momento com o momento em que há
a delimitação do cômputo das rendas obtidas ao longo do ano-calendário para fins de
encerramento do exercício. Neste sentido, é de se reconhecer que os fatos geradores ocorreram
ao longo do ano, no exato momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda.
17. O mesmo ocorre com a COFINS e o PIS, cujos fatos geradores são pelos art.
2° da Lei Complementar n° 70/91 e o art. 1° da Lei 10.833/03 para a primeira contribuição, e
pelos art. 2° da Lei no 9.718/98, art. 13 da Medida Provisória no 2.158-35/01 e art. 2°, incisos I e
II do Decreto No 4.524/02 para as duas contribuições previstas.

Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento
e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza.
Art. 1° A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta Lei.
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na
folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes
entidades:[...]
Art. 2o As contribuições de que trata este Decreto têm como fatos
geradores:
I - na hipótese do PIS/Pasep:
a) o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado; e
b) a folha de salários das entidades relacionadas no art. 9o; e
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

II - na hipótese da Cofins, o auferimento de receita pela pessoa jurídica de
direito privado.

18. Apesar dos prazos apontarem para o reconhecimento da homologação tácita
prevista no art. 150, § 4° do CTN, é de se ressaltar que a falta de pagamento, praticado de boa-fé,
não permite a aplicação de tal homologação. O pagamento é requisito essencial para que se possa
aplicar o prazo previsto no artigo indicado. Este tem sido o entendimento do STJ.

[...] DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN: CONTAGEM DO
QUINQUÊNIO A PARTIR DO 1o. DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO.
DECADÊNCIA
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante a orientação consolidada nesta Corte Superior, a obrigação
tributária não declarada pelo contribuinte em tempo e modo
determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento
de constituição do crédito pelo fisco por meio do lançamento
substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art.
173, I do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art.
150, § 4o. do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda
que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido,
pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e
informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público,
sem a qual ela é tacitamente homologada. Essa orientação também tem
aplicação quando o pagamento parcial do tributo decorre de creditamento
tido pelo fisco como indevido.
[...]
(AgInt no AREsp 1071400/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe
08/10/2020) (destaque não consta no original)

[...]
INOCORRÊNCIA.
ICMS/ST
E
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
À APURAÇÃO DO IMPOSTO. PAGAMENTO A MENOR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA.
EXISTÊNCIA.
[...]
2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e
modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao
procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do
lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento
antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando
ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que
aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade
exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito
tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco
anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes.
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

[...]
(REsp 1798274/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/10/2020) (destaque não consta
no original)

19. Tendo em vista o exposto, entende-se que não é o caso de reconhecimento da
aplicação do art. 150, § 4° do CTN, sendo, portanto, rechaçados os respectivos argumentos da
Recorrente.

VIII. Prazo para esclarecimentos obrigatórios
20. De acordo com a Recorrente, o art. 42 da Lei 9.430/96 prevê procedimento no
qual o contribuinte deva ser intimado, para que, somente depois da não comprovação dos
depósitos por documentação hábil e idônea, então haja a caracterização de omissão de receita.
Tal afirmação está de acordo com a legislação, tendo, inclusive, a autoridade fiscal indicado a
legislação que prevê sobre o prazo para cumprimento da intimação, à fl. 317.

21. Ocorre que foi concedido o prazo de esclarecimento para Recorrente,
inclusive, quanto aos valores recolhidos a título de CPMF não declarados, conforme se observa
do Termo de Intimação Fiscal (TIF) de fls. 317, sendo a Contribuinte notificada sobre ele em
28/11/08. Uma vez que a ciência dos AIs se deu em 16/12/08, não há de se alegar que o
procedimento previsto no art. 42 da Lei 9.430/96 não foi observado.

IX. Análise individualizada
22. A afirmação que a fiscalização não levou em consideração os depósitos de
forma individualizada não procede, pois a fiscalização levou em conta todos os documentos e
informações que possuía à época dos fatos. Uma melhor análise eventualmente poderia ter sido
feita, caso a Contribuinte tivesse atendido as intimações fiscais e fornecido a documentação ou
as informações fiscais ou bancárias requeridas, contudo, não o fez, por três vezes (fls. 307 e
317). Sobre o entendimento da DRJ, de que houve análise individualizada, também não se vê
nenhum equívoco, devendo a decisão, quanto a esta questão, permanecer incólume.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

MÉRITO
X.
Natureza das receitas
23. Alega a Contribuinte em seu Recurso Voluntário que parte das receitas não
contabilizadas que ingressaram em suas contas bancárias não se enquadra no conceito de renda,
pois são provenientes de transferências da própria Recorrente, seus sócios, de pessoas jurídicas
de quais os sócios fazem parte, bem como de empréstimos obtidos. Afirma que o parecer
contábil de fls. 490-513 justificaria suas alegações.
24. Entende-se não haver razão às alegações da Contribuinte quanto a tais
questões, especialmente por não haver base para comprovação do alegado. Tal fundamentação
está no fato de que novamente não foi apresentada nenhuma documentação contábil, financeira,
fiscal ou empresarial que sustente as alegações da Requerente. O próprio parecer contábil, por
duas vezes, traz esta constatação, quando o perito afirma que não teve acesso aos registros
contábeis por ausência deles (fls. 497 e 501).

25. Apesar das conclusões do perito serem diferentes da do Fisco, ele não tem
como comprovar que sua conclusão deve prevalecer, pois não tem comprovantes que indicariam,
por exemplo, que houve empréstimos ou que houve “movimento de recursos originários de
empresas do grupo e dos sócios conforme descrito” no relatório. As tabelas apresentadas também
foram constituídas a partir da documentação sobre a qual o agente fiscal pediu explicações da
Recorrente. Assim, não se entende que haja motivos para que a decisão da DRJ seja reformada
quanto à questão da natureza dos tributos, em face de ausência de comprovação.

XI. Multa isolada e multa de ofício
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

26. Quanto à aplicação da multa isolada concomitantemente com a multa de
ofício, como se percebe às fls. 343, 347 e 378, a isolada foi aplicada em virtude de falta de
recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo por estimativa, esta questão já foi objeto de
discussão no CARF, a qual gerou a Súmula n°105, cuja redação é a seguinte: A multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
27. Ainda neste sentido, já se manifestou o STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44
DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp no
1.496.354/PR, de relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.3.2015,
adotou entendimento no sentido de que a multa do inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430/96 somente poderá ser aplicada quando não for possível a
aplicação da multa do inciso I do referido dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em
que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou
subjacente, de forma que não se pode exigir concomitantemente a multa
isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao
final do exercício e também por falta de antecipação sob a forma
estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de recolhimento de
tributo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1499389/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe
28/09/2015)

28. Com base no exposto, deve a multa isolada ser cancelada.

XII. AIs e efeitos reflexos
29. A Recorrente alega que na lavratura dos AIs, a Autoridade Fiscal não teria
observado as peculiaridades de cada tributo, em tese, infringido, de forma que as cobranças
foram feitas sobre o valor total das omissões de recitas e com base no IRPJ. Sobre o PIS alega
que não teria sido observado o art. 3°, inciso V, da Lei 10.637/02, que prevê que devem ser
descontados as despesas financeiras decorrentes de empréstimos do valor apurado para o
pagamento desta Contribuição. Quanto à COFINS, a Requerente alega que em virtude de decisão
do STF (RE n° 346.084-6), que declarou inconstitucional as alterações promovidas pela Lei n°
9.718/98, o que teria tido como efeito a aplicação da legislação antiga, nos termos do art. 2° da
Lei Complementar n° 70/91. Tendo em vista a perícia apresentada, a COFINS deveria incidir
apenas sobre o faturamento mensal.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.070 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721260/2008-11

30. Apesar de tais alegações fazerem referência à legislação que efetivamente
pode fazer diferença nos fatos indicados, inclusive, na sistemática que justificou a lavratura dos
AIs, seria indispensável também para que houvesse eventual alteração nos AIs que a natureza
das receitas omitidas fosse caracterizadas de maneira diferente. Isto poderia ocorrer se houvesse
a devida comprovação, o que não ocorreu, conforme visto nos tópicos acima, inclusive, no que
diz respeito ao parecer contábil apresentado.

XIII. Conclusão
31. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de afastadas as preliminares, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma
a cancelar os lançamentos de multa isolada relativamente ao ano-calendário de 2003, nos termos
da Súmula CARF no 105, mantendo os demais lançamentos e as correspondentes multas de
ofício sobre eles incidentes à razão de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital